Tribunal: TJES
Processo: 5005575-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005575-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: FERNANDO CORREA SOARES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face do acórdão id. 2322671,
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 2407726 sustenta o Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso, sob o argumento de que restou suficientemente demonstrado, nos autos de origem, que apesar de o sócio não ter participado do Processo Administrativo Fiscal, no curso do

processo de execução fiscal restou configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica, o que, por si só acarreta a responsabilização solidária.

Alega, ainda que a execução fiscal não foi redirecionada ao sócio pelo simples fato de seu nome/CPF constar na CDA, ou porque o Município presume que ele praticou algum ato ilícito, e sim porque ocorreu dissolução irregular da empresa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão id. 2322671, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 2407726 sustenta o Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso, sob o argumento de que restou suficientemente demonstrado, nos autos de origem, que apesar de o sócio não ter participado do Processo Administrativo Fiscal, no curso do processo de execução fiscal restou configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica, o que, por si só acarreta a responsabilização solidária.

Alega, ainda que a execução fiscal não foi redirecionada ao sócio pelo simples fato de seu nome/CPF constar na CDA, ou porque o Município presume que ele praticou algum ato ilícito, e sim porque ocorreu dissolução irregular da empresa.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado
a responder
questionamentos
ou
teses
das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, uma vez que conforme consignado, embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal.

In casu, os sócios não foram intimados para apresentação de defesa em nome próprio, não participando do processo administrativo que originou o título, de modo que não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que seria apurada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

Por fim, relembro
que o julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

A propósito, assim já se manifestou este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL CONTRATO BOA-FÉ OBJETIVA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO SUPRESSIO VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE INTERDITO PROIBITÓRIO REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
III O recurso de Agravo de Instrumento se limita a examinar o acerto ou desacerto e decisão interlocutória proferida em sede de tutela de urgência concebida em cognição perfunctória, não vinculando o Magistrado na sentença, onde a lide é examinada à luz de cognição exauriente.
IV Preenchidos os requisitos à concessão da tutela possessória encartada no art. 567 do NCPC, de rigor o seu deferimento. V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 003170004687, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Como se percebe, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, uma vez que conforme consignado, embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal.

3.

In casu
, os sócios não foram intimados para apresentação de defesa em nome próprio, não participando do processo administrativo que originou o título, de modo que não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que seria apurada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

4.

O
julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

5.
E
sta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

6.

Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.